Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEA – AFIPEA contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0712250-54.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., deliberou sobre a produção de provas e o pagamento da perícia. Em suas razões recursais, narra que foi decretada a revelia do réu. Afirma que apesar da presunção de veracidade que recai sobre os fatos declarados na petição inicial, o juízo atribuiu-lhe o ônus da prova, designando perícia contábil e imputando-lhe o pagamento de 50% dos honorários periciais. Defende o ônus probatório e o pagamento da perícia devem ser imputados ao agravado. Discorre sobre a complexidade da prova e sobre a impossibilidade de acesso aos documentos. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de atribuição do ônus probatório ao agravado, bem como de imputação integral da responsabilidade pelo pagamento da perícia. Comprovante de recolhimento das custas no id 18266058. Por intermédio do despacho de id 18791151, foi determinado o esclarecimento acerca de qual o fundamento legal para interposição do agravo de instrumento, diante da previsão contida no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Em resposta, a parte juntou a petição de id 19167315. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO UNANIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 2. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão n.991038, 20160020450903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 303/310) Na hipótese dos autos, o recurso é dirigido à decisão que deliberou sobre o pagamento da perícia determinada de ofício, bem como observou a regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Essa matéria, contudo, não está alcançada por qualquer das hipóteses legais, circunstância que torna o recurso inadmissível. Conforme expressamente destacado na decisão impugnada, a hipótese não cuida de inversão do ônus da prova, mas sim de observância da regra ordinária prevista no Código de Processo Civil e na imputação de pagamento da perícia, não se enquadrando qualquer das situações na previsão contida no artigo 1.015, IX, do novo Código de Processo Civil. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator